Tribunal: STF
Processo: Rcl 61213
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Brasil Sul Lanches Ltda contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3), nos autos do Processo nº 0010742-68.2022.5.03.0143, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 5.766/DF.



    Narra a reclamante que, no processo em referência, o TRT 3 manteve sentença que isentou a parte beneficiária do pagamento de honorários advocatícios em afronta ao apontado julgado paradigma, no qual entende que “tão somente [se] determinou a SUSPENSÃO da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo beneficiário da Justiça Gratuita, não havendo previsão legal ou jurisprudencial para sua isenção.”



    Sustenta que 



    “[o] que fora decidido pelo E. STF é a inconstitucionalidade da presunção de perda da condição de hipossuficiência apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador, ainda que em outra ação judicial, conforme redação do art. 791-A, §4º, CLT, o que não significa que devam ser excluídas todas as condenações atribuídas a beneficiários da justiça gratuita, ao contrário do que fora decidido pelo C. TRT da 3ª Região. 



    Impende ressaltar que, salvo melhor juízo, NÃO HOUVE a declaração de inconstitucionalidade do art.791-A, §3º, da CLT, no que tange à fixação de honorários de sucumbência recíprocos.



    Subsistem, portanto, os honorários advocatícios sucumbenciais no Processo do Trabalho, inexistindo previsão legal ou jurisprudencial para a isenção determinada pelo D. Juízo da 7ª Turma do TRT da 3ª Região, sendo que o voto vencido deveria ter sido acompanhado pelos demais Magistrados.”



    Requer “o deferimento de liminar para determinação de nova decisão nos autos principais”. No mérito, a confirmação da providência liminar.



    É o relatório. Decido. 



    Compulsados os autos, o Juízo de piso entendeu ser indevido honorários de sucumbência pela parte beneficiária, sob o seguinte fundamento:



    “Ante os termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 20/10/2021 e publicada em 05/11/2021, nos autos da ADI nº 5766, declarando inconstitucionais os artigos 790-B, caput e §4º, e 791-A, §4º, da CLT, com as alterações introduzidas pela Lei 13.467/2017, tenho por indevidos honorários sucumbenciais pela parte autora, beneficiária da Justiça Gratuita, uma vez comprovados os requisitos dispostos no artigo  790, §§ 3º e 4º da CLT (declaração de hipossuficiência e salário inferior a 40% do teto dos benefícios previdenciários).” (e-Doc 6, p. 16) (grifei).



     O TRT 3, em sede de recurso ordinário, confirmou essa providência, assentando que a parte beneficiária estaria isenta do pagamento de honorários advocatício por estar amparada pelos benefícios da justiça gratuita. Transcrevo trecho de interesse do acórdão:



    “Constatada a improcedência dos pedidos de diferenças salariais e acúmulo de função, deverá ser imposta à reclamante o pagamento de honorários advocatícios. Ainda que as parcelas nas quais sucumbiu a autora tenham valor muito inferior àquelas constantes da condenação, não incide o artigo 86, parágrafo único, do CPC, visto que a hipótese evidencia a rejeição integral de dois pedidos e não mero indeferimento de parte do pedido. Sendo assim, fixo honorários advocatícios em prol do procurador constituído pela ré, no importe de 10% do valor atualizado dos pedidos rejeitados. Tratando-se de trabalhadora amparada pela justiça gratuita, aspecto que a ré nem mesmo impugnou, fica suspensa a exigibilidade da verba, na forma do artigo 791-A da CLT. 



    Todavia, entendeu a d. Maioria da Eg. Turma, que sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, encontra-se isenta do pagamento de honorários advocatícios, em conformidade com a decisão do Excelso STF, vencida esta Relatora.” (e-Doc 10, p. 6)(grifei).” 



    Delineada a questão fática-jurídica, entendo que, ao assentar a isenção ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a autoridade reclamada incorreu em equívoco na aplicação da eficácia vinculante do julgado na ADI nº 5766/DF, por meio do qual o Pleno desta Corte, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação, declarando, na parte de interesse para a solução da presente reclamatória,



    “inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário.” (Rel. p/ acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 3/5/22).



     Depreende-se, do voto do ministro relator Alexandre de Moraes, reportando-se à legislação infraconstitucional regulamentadora do art. 5º, LXXIV, da CF/88, que a dispensa aos beneficiários da justiça gratuita do pagamento de taxas judiciárias e honorários advocatícios e periciais não é absoluta, admitindo-se a revogação do aludido benefício caso seja comprovado não mais subsistir a hipossuficiência econômica. Por oportuno colaciono o seguinte trecho do referido voto:



    “Essa assistência judiciária ampla aos mais necessitados vem contemplada em nosso ordenamento jurídico não só pela instituição de órgãos públicos como a Defensoria Pública - voltada à prestação de serviços públicos -, mas também com tratamento diferenciado, com benefício - justo benefício - no tocante a ônus e encargos financeiros que decorrem do reconhecimento da justiça gratuita.



     Isso existe não só na Justiça Trabalhista, como sabemos, mas também no âmbito da jurisdição comum. No âmbito da jurisdição comum, a Lei Federal 1.060/1950 disciplinou o tema da gratuidade judiciária, tratamento recentemente alterado pelo novo Código de Processo Civil. Reconhece-se ao hipossuficiente, condição afirmada pelo próprio beneficiário e tomada como presumivelmente verdadeira, a dispensa do pagamento de taxas judiciárias e honorários advocatícios e periciais.



    Frise-se que essa dispensa não é absoluta. A Lei contempla a possibilidade de que o beneficiário da gratuidade de justiça, caso venha a reunir recursos financeiros suficientes no lustro posterior ao fim do processo, caso sucumbente, seja chamado a arcar com os encargos inicialmente dispensados (art. 11, § 2º). Não se trata, portanto, de isenção absoluta ou definitiva dos encargos do processo, mas mera dispensa da antecipação do pagamento (RE 249.003-ED, Rel. Min EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016), nos casos em que a antecipação de pagamento possa acabar frustando a possibilidade do hipossuficiente de recorrer à Justiça.” (grifei)



    Nessa perspectiva, a Primeira Turma do STF, em situação similar à presente, compreendeu que não é possível extrair do julgado paradigma a tese de que prevaleceria o direito do trabalhador beneficiário da justiça gratuita a isenção definitiva das despesas processuais em detrimento da condição suspensiva de exigibilidade. Vide o acórdão desse julgado:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI 5766 E NA SV 4. OCORRÊNCIA DE OFENSA APENAS DA ADI 5766. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Embora não tenha ocorrido a discussão pela Corte reclamada sobre a presença da condição de hipossuficiência do trabalhador, adotou-se em outro extremo a premissa equivocada de que o beneficiário da gratuidade judiciária goza de isenção absoluta ou definitiva. No julgamento da ADI 5766, declarou-se a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 13.467/2017, reconhecendo-se legítima a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento de ônus sucumbenciais em situações específicas. Destaque-se: o que esta CORTE vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade). O Tribunal reclamado, ao afastar em caráter absoluto a responsabilidade do beneficiário da gratuidade pelas despesas sucumbenciais, contrariou as balizas fixadas na ADI 5.766. 



    2. O propósito desta CORTE, ao editar a Súmula Vinculante 4, foi vedar a concessão de aumento remuneratório automático atrelado a futuros reajustes do salário-mínimo, pois sua utilização como indexador é constitucionalmente proibida, conforme previsto no art. 7º, IV, da CF/88. No caso, o Tribunal de origem decidiu atento às diretrizes jurisprudenciais desta SUPREMA CORTE, no sentido da impossibilidade de adoção do salário mínimo nacional como indexador do adicional de insalubridade. Utilizou-se do salário mínimo regional como critério de liquidação de valor certo imposto como condenação ao empregador, não consistindo, portando, qualquer forma de indexação para vencimentos futuros. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (Rcl 57892 ED, Primeira Turma. Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 21/03/23)



     Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada, ao isentar a parte beneficiária da justiça gratuita ao pagamento de honorários sucumbenciais, incorreu em violação ao que decidido na ADI nº 5.766/DF.



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



     Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



     Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, na parte em que isenta a parte beneficiária em honorários de sucumbência e determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que profira outra decisão em observância ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5766/DF.



     Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente